Tribunal: TJSP
Processo: 2102486-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E DETERMINOU O PAGAMENTO - PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DA AUTORA PORQUE TERIA COMPLETADO 60 ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E DETERMINOU O PAGAMENTO - PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DA AUTORA PORQUE TERIA COMPLETADO 60 ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO - A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO RESTRINGIU O DIREITO À RESTITUIÇÃO MAS DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR A TODOS OS BENEFICIÁRIOS ACIMA DOS 60 ANOS – IRRELEVANTE TER A AGRAVADA TENHA COMPLETADO 60 ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO – DIREITO Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA – DECISÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102486-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravada IRACEMA ZANATTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102486-34.2020.8.26.0000 -Voto no 23319 - slb
2
VOTO No: 23319
AGRAVO No: 2102486-34.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
AGRAVADA: IRACEMA ZANATTA
slb
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E
DETERMINOU O PAGAMENTO - PLANO DE SAÚDE
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DETERMINAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE AUMENTO POR
FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS COM A
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
A
MAIOR

ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DA AUTORA PORQUE
TERIA COMPLETADO 60 ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DO
ESTATUTO DO IDOSO - A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA QUE NÃO RESTRINGIU O DIREITO À
RESTITUIÇÃO MAS DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
COBRADOS
A
MAIOR
A
TODOS
OS
BENEFICIÁRIOS ACIMA DOS 60 ANOS IRRELEVANTE
TER A AGRAVADA TENHA COMPLETADO 60 ANOS
ANTES DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO DIREITO
Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES AGRAVANTE QUE NÃO
SE INSURGIU CONTRA A PLANILHA DE CÁLCULO
APRESENTADA

DECISÃO
MANTIDA

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A agravante insurge-se contra decisão às fls. 376/377 dos
autos principais, que homologou os cálculos apresentados e determinou o
pagamento do valor indicado no demonstrativo, devidamente atualizado, sob
pena de penhora.
Alega que a agravada completou 60 anos em 2003, antes da
vigência do Estatuto do Idoso e por isso não há que se falar em apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102486-34.2020.8.26.0000 -Voto no 23319 - slb
3
valores a serem devolvidos.
Afirma que a agravada seria inelegível para a restituição de
qualquer valor porque a sentença da ação civil pública é clara ao determinar a
devolução em decorrência da aplicação a partir do início do Estatuto do Idoso,
de modo que a decisão deve ser reformada para apreciação da impugnação.
Diz que a decisão é suscetível de causar lesão grave e de difícil
reparação, caso não seja suspensa.
Pede a atribuição de efeito suspensivo, e a final, o provimento
do recurso para permitir a apreciação da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Em contraminuta, a parte agravada sustenta a lisura da
decisão.
É o conciso relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, fundamentado em
sentença proferida na Ação Civil Pública no 583.00.2008.108868-2, que
condenou a agravante a se abster de promover aumento de
mensalidades a cargo dos usuários com 60 anos de idade ou mais, com
base na faixa etária, inclusive no caso de contratos celebrados antes do
Estatuto do Idoso (fls. 55/64 dos autos principais).
O recurso se restringe à existência do direito da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102486-34.2020.8.26.0000 -Voto no 23319 - slb
4
quanto ao pedido de reembolso de valores.
A agravante afirma que a autora seria inelegível para o
recebimento de restituição de qualquer valor, porque teria completado
60 anos antes da vigência do Estatuto do Idoso.
A decisão proferida na Ação Civil Pública utilizou a data da
vigência do Estatuto do Idoso como marco inicial para devolução dos
valores, e não restringiu o direito à restituição, mas determinou a
devolução dos valores cobrados a maior a todos os beneficiários acima
dos 60 anos, conforme dispositivo abaixo:
"ISTO POSTO, torno definitiva a liminar e julgo
parcialmente procedente a ação, para condenar os réus a se absterem
de promover o aumento de mensalidades a cargo dos usuários com 60
anos de idade ou mais, com base em faixa etária, inclusive no caso de
contratos celebrados antes do início da vigência da Lei 10.741/2003,
sob pena de multa de cinqüenta mil reais por cobrança promovida em
desconformidade com esta decisão, a ser recolhida conforme requerido
na inicial. Nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor,
condeno a ré Unimed à devolução dos valores recebidos a maior
em decorrência da aplicação a partir do início da vigência do
Estatuto do Idoso dos aumentos ora mencionados, com
atualização monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de
mora de 1% ao mês (Código Civil art. 406, combinado com o art. 161,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102486-34.2020.8.26.0000 -Voto no 23319 - slb
5
§ 1o, do Código Tributário Nacional) a partir da instauração da
execução.” (fls. 64 dos autos principais).
Outrossim,
o
direito
da
parte
exequente
foi
expressamente apontado na fundamentação da sentença, que menciona
acórdão de relatoria da Ministra Namcy Andrighi, no Recurso Especial no
809.329-RJ:
“... o consumidor que atingiu a idade de 60 anos,
quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, que seja a
partir de sua vigência (1o/1/2004), está sempre amparado
contra a abusividade de reajustes das mensalidades com base
exclusivamente no alçar da idade de 60 anos, pela própria
proteção oferecida pela Lei dos Planos de Saúde, e, ainda, por
efeito reflexo da Constituição Federal, que estabelece norma de
defesa do idoso no art. 230” (fls. 60 dos autos principais).
Portanto, é irrelevante que a autora tenha completado 60
anos antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, de modo que
restou demonstrado seu o direito à restituição dos valores pagos a
maior.
No mais, a agravante não se insurgiu contra os cálculos
apresentados a fls. 51/54, de modo que a decisão homologatória deve
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102486-34.2020.8.26.0000 -Voto no 23319 - slb
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator